Tribunal: TJSP
Processo: 1097976-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de saúde - Negativa de cobertura de home care - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento em parte - Autor acometido de hidrocefalia - Aplicação da Súmula 90 desta Corte de Justiça - Danos morais configurados

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de saúde - Negativa de cobertura de home care - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento em parte - Autor acometido de hidrocefalia - Aplicação da Súmula 90 desta Corte de Justiça - Danos morais configurados - Quantum reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 - Valor adequado e proporcional - Sentença reformada em parte para reduzir a indenização para R$ 10.000,00 - Recurso parcialmente provido.

Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.